Tribunal: STF
Processo: Rcl 2056
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 1662/SP. MUNICÍPIO: LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. NÃO-INCLUSÃO DO DÉBITO NO ORÇAMENTO DO ENTE PÚBLICO
DEVEDOR. SEQÜESTRO: IMPOSSIBILIDADE
1.      Reclamação. Legitimidade
ativa do Município para sua propositura, dada a comprovação de que
este sofreu prejuízo em face da decisão atacada. Precedentes.
2.      O
vencimento do prazo para pagamento de precatório não se equipara à
hipótese de preterição de ordem. A previsão de que trata o § 4º do
artigo 78 do ADCT-CF/88, na redação dada pela Emenda Constitucional
30/00, refere-se exclusivamente à situação de parcelamento de que
cuida o caput, sendo inaplicável aos débitos trabalhistas de
natureza alimentícia. Exegese consagrada quando do julgamento da ADI
 1662/SP (30.08.01). Ilegitimidade da ordem de
seqüestro.
        Reclamação conhecida e julgada procedente.